Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 485, IV DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. ART. 485, §1o DO CPC. REQUERIMENTO PARA CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Apesar de a sentença ter se pautado no art. 485, inciso IV, do CPC, verifica-se que o processo foi extinto pela inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.
2. Não há que se falar em extinção do processo sem exame do mérito, sobretudo no caso concreto em que houve requerimento expresso para a conversão da ação de busca em execução, consoante faculdade prevista no artigo 4o do Decreto-lei 911/69.
3. Ademais, caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
4. Não havendo o transcurso do prazo de 30 dias após a última intimação e manifestação expressa da parte a respeito da conversão para ação executiva, deve o processo retornar ao Juízo a quo para prosseguimento regular da demanda.
5. Recurso conhecido e provido.